Tribunal: TJDFT
Processo: 0704568-36.2020.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704568-36.2020.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDIVINO LEOCADIO DE LIMA APELADO: ANTONIO INACIO FERREIRA, MARIA SONIA E SILVA FERREIRA D E S P A C H O A apelação (Id 20854632) foi interposta desacompanhada do respectivo preparo recursal e não há notícias nos autos de que o apelante é beneficiário da gratuidade de justiça. Intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar e comprovar o recolhimento do preparo, em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Brasília, 27 de outubro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator